Tribunal: STF
Processo: Rcl 48630
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 1024637-80.2021.4.01.3400, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.
    Sustenta que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, quando optou por dar andamento ao processo, mesmo havendo determinação de suspensão.
    Requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os autos originários até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça Federal.
    Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, em 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019)
    Colhe-se dos autos (eDOC 2) que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto.
    Verifico, ainda, que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos em 20/05/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar.
    Entendo, assim, presente a plausibilidade jurídica da tese autoral.
    Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a prática de atos decisórios no Processo nº 1024637-80.2021.4.01.3400, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária (CEF) para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se.
Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator